Tribunal: TJSP
Processo: 2279218-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença em face do Município de Jundiaí – Decisão que afastou a execução de multa referente ao não cumprimento de obrigação de fazer (astreintes) – Houve deferimento de antecipação dos efeitos da tutela (conformada pela sentença) para determinar ao ente público a realização de cirurgia no agravante – Possibilidade de fixação de multa diária em face do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença em face do Município de Jundiaí – Decisão que afastou a execução de multa referente ao não cumprimento de obrigação de fazer (astreintes) – Houve deferimento de antecipação dos efeitos da tutela (conformada pela sentença) para determinar ao ente público a realização de cirurgia no agravante – Possibilidade de fixação de multa diária em face do Poder Público – O Município adotou medidas preparatórias (agendamento de consulta prévia com anestesista, por exemplo) para a realização do procedimento dentro de prazo razoável, tomando por base aquele estipulado nas decisões proferidas – Correto, assim, o afastamento da execução da multa diária – Precedentes desta Corte – Manutenção da r. decisão agravada – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2279218-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante VALDETE DE SOUZA
SCHIMIT (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279218-98.2019.8.26.0000 -Voto no 11.904
2
VOTO No 11.094
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279218-98.2019.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGRAVANTE: VALDETE DE SOUSA SCHIMIT
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Julgador de Primeiro Grau: Gustavo Pisarewski Moisés
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença em face do Município de Jundiaí Decisão que
afastou a execução de multa referente ao não
cumprimento de obrigação de fazer (astreintes) Houve
deferimento de antecipação dos efeitos da tutela
(conformada pela sentença) para determinar ao ente
público a realização de cirurgia no agravante

Possibilidade de fixação de multa diária em face do Poder
Público
O Município adotou medidas preparatórias
(agendamento de consulta prévia com anestesista, por
exemplo) para a realização do procedimento dentro de
prazo razoável, tomando por base aquele estipulado nas
decisões proferidas Correto, assim, o afastamento da
execução da multa diária Precedentes desta Corte
Manutenção da r. decisão agravada Desprovimento do
recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo do cumprimento de sentença ajuizado por VALDETE DE SOUSA
SCHIMIT em face do MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ de no 1015227-37.2015.8.26.0309
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por este ofertada e afastou o pedido de
execução de valores referentes a multa imposta em razão do suposto não atendimento da
determinação judicial no prazo apontado (astreintes).
Despacho de fl. 09 determinou o processamento do recurso,
com a intimação da parte agravada para apresentação de resposta ao recurso.
Contraminuta do agravado às fls. 18/20 pugnando pelo
desprovimento do recurso interposto.
É o relatório. DECIDO.
Narra o agravante que deu início ao cumprimento de sentença
no 1015227-37.2015.8.26.0309 referente a multa incidente sobre o atraso no adimplemento
de obrigação de fazer determinada, inicialmente pela decisão interlocutória de fls. 29/30 e
confirmada pela sentença de fls. 87/99, de seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279218-98.2019.8.26.0000 -Voto no 11.904
3
“Ante o exposto, julgo procedente a ação, para condenar o
réu ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no
imediato fornecimento do necessário ao tratamento e/ou
procedimento médico especificado na inicial, em favor da
parte autora, observado o arbitramento acima delineado, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00 e bloqueio de verbas
públicas.”
Referida sentença foi submetida a reexame necessário e, em
acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público (fls. 151/155 dos autos de origem)
foi negado provimento à remessa necessária, mantendo-se a sentença em seus próprios
termos.
Assim, com o trânsito em julgado (fl. 159), foi dado início ao
cumprimento de sentença e, de acordo com as petições apresentadas pelo agravante (fls.
166/167 e fls. 179/180), tendo o exequente apontado o seguinte a respeito do termo inicial
da multa, seu prazo de incidência e de seu valor:
“O termo inicial, portanto, é o primeiro dia útil subsequente
ao término do prazo fixado para cumprimento. Tendo sido
fixado prazo de quinze dias para cumprimento e sido
realizada a citação/intimação em 14/10/2015, a data final
para cumprimento seria 29/10/2015, e, portanto, o termo
inicial para a incidência da multa é 30/10/2015.
Conforme as informações acima o termo inicial para o
cálculo de multa é 30/10/2015, e o término dia 22/12/2015,
data da realização da cirurgia, totalizando 54 dias de
descumprimento.” (fls. 179/180)
Diferentemente do que alega o agravante, tanto a decisão
liminar que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (fls. 29/30) quanto a sentença (fls.
87/99), que tornou a tutela judicial definitiva, fixaram o prazo de 15 (quinze) dias para a
realização do procedimento cirúrgico pleiteado, sob pena da incidência de multa.
Assim, o agravado foi citado e intimado em 14.10.2015 (fl.
40), data a partir da qual começou a correr o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento
da determinação judicial.
Ocorre que a documentação trazida aos autos pelo executado
deu conta de que em 13.10.2015 o agravante já havia sido avaliado por cirurgião geral no
Hospital Regional de Jundiaí e estava com consulta de avaliação com médico anestesista
para 04.11.2015 (fl. 186). No mesmo documento consta que “após a avaliação com o
anestesista será agendada cirurgia, com a previsão de realização no mês de novembro (a
depender das condições clinicas do paciente)”. Referida cirurgia foi realizada, então, em
22.12.2015, fato mencionado por ambas as partes.
Reconhece-se que não há óbice legal à aplicação de multa às
pessoas jurídicas de direito público, a qual consiste em meio coercitivo, a forçar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279218-98.2019.8.26.0000 -Voto no 11.904
4
Administração ao cumprimento da obrigação de fazer. Nessa linha, ensina Evandro Carlos
de Oliveira que “a Administração Pública, como elemento que compõe o Estado
democrático de Direito, deve zelar pelo pronto cumprimento do comando exarado pelo
Poder Judiciário. Portanto, eventual suspensão da ordem só pode ser perseguida no
próprio Judiciário, sendo inconstitucional a conduta do agente público que retarda,
propositadamente ou por desleixo, o cumprimento de um mandado judicial. (OMISSIS).
Independente das razoes supramencionadas, prevalece o entendimento, com o qual
concordamos, no sentido de que astreintes podem ser aplicadas contra a Fazenda
Pública ante o descumprimento de obrigação de fazer”. (in “Multa no Código de
Processo Civil”, Editora Saraiva, São Paulo, 2011, p.170/171). (Destaquei).
Porém, diante dos fatos relatados, verifica-se que a
Administração municipal não descumpriu a obrigação de fazer determinada pelas decisões
judiciais mencionadas. Pelo contrário, até mesmo antes de sua intimação, já havia consulta
marcada com cirurgião para avaliar o paciente a respeito da possibilidade de intervenção
cirúrgica com vistas a solucionar seu problema de saúde.
Também o agendamento de consulta com médico anestesista
demonstrou que o Poder Público municipal envidou esforços para o cumprimento da
obrigação de fazer dentro do prazo estipulado. Deve-se considerar que tanto o Município
possui procedimentos internos que devem ser respeitados (sem
que sejam
desarrazoados/desproporcionais), assim como a própria saúde do exequente exigiu sua
submissão a consultas prévias à realização da cirurgia em si.
A decisão agravada que excluiu a multa pleiteada não
procedeu à redução/revisão do valor da multa, mas considerou que as astreintes não
incidiram no caso concreto, eis que consignou que “(...) os procedimentos para a
realização da cirurgia foram iniciados no prazo previsto em decisão, de forma que não
incide a multa diária, mesmo que a cirurgia tenha sido realizada em dezembro” (fl. 200).
Afasta-se, assim, o argumento lançado pelo agravante de violação ao art. 537, §1o,
CPC/2015 e de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
O entendimento aqui exarado acompanha a jurisprudência
desta Corte, conforme se extrai dos seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Atraso na realização de cirurgia bariátrica - Multa
processual Não caracterização Justa causa comprovada
- Não configuração de recalcitrância no cumprimento de
decisão judicial
Agravada que tomou todas as
providências no sentido de disponibilizar a cirurgia Multa
diária que deve ter caráter educativo e punitivo, e não ser
fonte de enriquecimento da parte contrária - Precedentes
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Agravo
de Instrumento
2182268-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
05/11/2019; Data de Registro: 05/11/2019) (Destaquei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279218-98.2019.8.26.0000 -Voto no 11.904
5
“APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DESCUMPRIMENTO
DE
DECISÃO
JUDICIAL
-
PRAZO DE 10 DIAS PARA AGENDAMENTO E
REALIZAÇÃO
DE
CIRURGIA
BARIÁTRICA
-
PACIENTE JÁ SUBMETIDA Á CIRURGIA
ALEGADO
ATRASO DE 6 (SEIS) MESES ATÉ A EXECUÇÃO DA
CIRURGIA
PEDIDO DE EXECUÇÃO DA MULTA
FIXADA
PELO DESCUMPRIMENTO NEGADO

IRRESIGNAÇÃO
MANTENÇA
PERÍODO O QUAL
OCORRERAM
OS
PROCEDIMENTOS
ANTECEDENTES A CIRURGIA E QUE SÃO DE
EXTREMA NECESSIDADE PARA A SEGURANÇA DO
PACIENTE E O MÉDICO QUE IRÁ EXECUTAR.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NEGADO.” (TJSP;
Apelação Cível 0001031-28.2018.8.26.0292; Relator (a):
Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
(Destaquei)
“APELAÇÃO. Ação ajuizada para o fornecimento de
cirurgia (catarata). Concessão de medida liminar. Fixação
de prazo de 30 dias e de multa por eventual
descumprimento. Cirurgia realizada. Alegação de que a
cirurgia ocorreu 09 (nove) dias após o prazo determinado.
Pleito de recebimento da multa diária no período.
Descabimento. Descumprimento não verificado, observando-
se que a cirurgia ocorreu em tempo razoável. De qualquer
forma, não houve a prévia intimação pessoal do réu,
conforme preconiza a Súmula 410 STJ. Incidente de
cumprimento extinto, por se verificar a satisfação da
obrigação imposta. Sentença mantida, com preliminar de não
conhecimento afastada. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 0011613-28.2018.8.26.0344; Relator (a):
Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019)
Portanto, a decisão agravada merece ser mantida em seus
próprios termos.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279218-98.2019.8.26.0000 -Voto no 11.904
6
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator